Tribunal: TJSP
Processo: 0296934-27.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp no 1492221 pelo STJ – Art. 1.040, II do CPC – Condenação Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidor público – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp no 1492221 pelo STJ – Art. 1.040, II do CPC – Condenação Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidor público – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~Apelação no 0296934-27.2009.8.26.0000 voto 26109
Registro: 2020.0000155154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0296934-27.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUNICIO
FRANCISCO DA CUNHA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação do julgamento
anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), RUBENS RIHL E VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
~Apelação no 0296934-27.2009.8.26.0000 voto 26109
APELAÇÃO no 0296934-27.2009.8.26.0000
APTE.: EUNÍCIO FRANCISCO DA CUNHA
APDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 26109
REAPRECIAÇÃO Art. 1.040, II, do CPC
RECURSOS
REPETITIVOS

Julgamento
do
REsp
no 1492221 pelo STJ Art. 1.040, II do CPC Condenação
Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a
servidor público Aplicação integral da Lei no 11.960/09
Impossibilidade Adoção do critério de cálculo dos encargos
incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo
STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de
recursos repetitivos no 905, respectivamente Adequação do
julgamento anterior.
O acórdão de fls. 72-74 negou provimento aos embargos de
declaração (fls. 64-67) interpostos contra o acórdão de fls. 57-61, que deu provimento ao
recurso de apelação para julgar a ação procedente a fim de condenar a ré a apostilar e pagar
as diferenças vencidas decorrentes da incidência da sexta-parte sobre todas as parcelas
incorporadas, observada a prescrição quinquenal e afastada integralmente a aplicação do
índice previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Inconformada,
a
apelada
interpôs
recursos
extraordinário
(fls. 77-85) e especial (fls. 87-93) questionando neste, entre outras coisas, os encargos
incidentes sobre a condenação, insistindo na atualização pelo índice previsto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, matéria submetida à apreciação
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos arts. 1.036 e
ss. do CPC.
Diante do julgamento de mérito do recurso representativo da
controvérsia,1 os autos foram devolvidos a esta Câmara para a reapreciação da questão
específica envolvendo o critério de cálculo da correção monetária e dos juros de mora
incidentes na hipótese, na forma do art. 1.040 II, do CPC (fls. 100-103).
É o relatório.
O art. 5o da Lei no 11.960/09 alterou a redação do art. 1o-F da Lei
1 1a Seção, REsp no 1495146, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 22.2.2018, DJe 2.3.2018, julgado
em conjunto com os REsp nno 1492221 e 1495144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
~Apelação no 0296934-27.2009.8.26.0000 voto 26109
no 9.494/97 para o seguinte teor:
“Art.
1o-F.
Nas
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (com sublinhado
meu).
Referida norma, então, unificou o critério de cálculo da correção
monetária e dos juros de mora em todas as condenações impostas à Fazenda Pública, o que
inclui os entes federados e as suas respectivas autarquias.
Editada a Lei no 11.960/09, houve dúvida quanto à sua
aplicabilidade imediata aos processos em andamento, questão pacificada pelo STJ nos
autos do REsp no 1205946 (temas números 491 e 492),2 fixando a seguinte teste jurídica:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados,
enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios
deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente”.
No entanto, depois de confirmada a natureza processual da norma,
iniciou-se discussão sobre a constitucionalidade do próprio critério único fixado pelo
art. 5o, da Lei no 11.960/09, o que foi objeto das ADIn nno 4357 e 4425.3
Naquela oportunidade foi reconhecida a inconstitucionalidade
parcial da alteração promovida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 no tocante ao índice de
correção monetária, bem como a sua aplicação a todas as condenações,
“independentemente de sua natureza”; foi afastado o cálculo de correção monetária
conforme a remuneração da caderneta de poupança (utilização da Taxa Referencial TR,
nos termos do art. 12, I, da Lei no 8.177/91) e a incidência do novo critério, especialmente,
às condenações de natureza tributária.
O julgamento das ADIn nno 4357 e 4425, contudo, tratou
especificamente das condenações já transitadas em julgado e em fase de cumprimento de
precatórios judiciais (art. 100 da CF/88), por isso remanescia dúvidas quanto a adoção
2 Corte Especial, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 19.10.2011, DJe 2.2.2012.
3 STF, Pleno, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, j. 14.3.2013, DJe 25.9.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
~Apelação no 0296934-27.2009.8.26.0000 voto 26109
daquele entendimento às condenações ainda sub judice ou mesmo futuras, anotando que o
STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial para o fim de
manter a validade daquele critério apenas aos precatórios expedidos ou pagos até
25/03/2015.4
A controvérsia no tocante as condenações em geral foi, enfim,
solucionada em definitivo pelo STF e pelo STJ, respectivamente, no julgamento do RE
no 870947 (Tema no 810)5 e do REsp no 1495146 (Tema no 905).6
Em referidos julgamentos foram fixadas as seguintes teses
jurídicas:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(tema no 810).
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
4 Pleno, QO no ADI no 4425, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.3.2015, DJe 3.8.2015.
5 Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20.9.2017, DJe 17.11.2017.
6 1a Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 22.2.2018, DJe 2.3.2018, julgado em conjunto com
os REsp nno 1492221 e 1495144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
~Apelação no 0296934-27.2009.8.26.0000 voto 26109
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)
4. Preservação da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
~Apelação no 0296934-27.2009.8.26.0000 voto 26109
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (tema
no 905, g.n.).
Ou seja, consolidou-se o entendimento de que o critério de cálculo
previsto pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09 subsiste somente com relação aos juros de mora,
excetuadas as condenações judiciais de natureza tributária e outras reguladas por leis
especiais, ressaltando que os embargos de declaração opostos no RE relativo ao tema de
repercussão geral no 810, assim como aqueles opostos no REsp referente ao tema de
recursos repetitivos no 905, foram rejeitados pelas Cortes Superiores em 03.10.2019 e
13.6.2018, respectivamente, e que referido posicionamento foi confirmado pelo STF no
julgamento da ADI no 5348,7 assim ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA
LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE
DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA
FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de
remuneração da caderneta de poupança como critério de correção
monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o
Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810).
2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual
se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da
caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da
Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito
fundamental de propriedade.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
Em resumo, ressalvados os precatórios judiciais expedidos ou
pagos até 25.3.2015, é descabida a aplicação integral do disposto no art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, nas condenações
impostas à Fazenda Pública.
Como se trata de condenação ao pagamento de diferenças salariais
a servidor e o acórdão de fls. 57-61 rejeitou integralmente a aplicação da Lei no 11.960/09
(especificamente à fl. 60), é necessário realizar o juízo de retratação. Já que a ação foi
ajuizada em 27.7.2007 (fl. 2) e foi reconhecida a prescrição quinquenal parcelar, sobre as
7 Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 11.11.2019, DJe 27.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
~Apelação no 0296934-27.2009.8.26.0000 voto 26109
parcelas vencidas de 27.7.2002 a junho de 2009 incidem juros de mora de 0,5% (meio
ponto percentual) ao mês com correção monetária pelo IPCA-E e, a partir de julho de 2009
incidem juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança com correção
monetária pelo IPCA-E (item 3.1.1. da tese fixada no julgamento do Tema no 905).
Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamento anterior,
adotando o critério de cálculo dos encargos incidentes sobre as condenações da Fazenda
Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos
repetitivos no 905, respectivamente, nos termos acima delimitados.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator